Tribunal: STF
Processo: AP 493
Classe: AP
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-10-02
Data de publicação: 2008-10-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DE
   DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA.  RAZOÁVEL
   DURAÇÃO DO PROCESSO. ART. 80, CPP. IMPROVIMENTO.
1.      Trata-se
   de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
   determinou a separação do processo relativamente aos demais
   acusados, mantendo apenas em relação ao parlamentar que tem
   prerrogativa de foro.
2.      O art. 129, I, da Constituição da
   República, atribui ao Ministério Público, com exclusividade, a
   função de promover a ação penal pública (incondicionada ou
   condicionada à representação ou requisição) e, para tanto, é
   necessária a formação da opinio delicti.  Como já pontuou o Min.
   Celso de Mello, "a formação da "opinio delicti" compete,
   exclusivamente, ao Ministério Público, em cujas funções
   institucionais se insere, por consciente opção do legislador
   constituinte, o próprio monopólio da ação penal pública (CF, art.
   129, I). Dessa posição de autonomia jurídica do Ministério
   Público, resulta a possibilidade, plena, de, até mesmo, não
   oferecer a própria denúncia" (HC 68.242/DF, 1ª Turma, DJ
   15.03.1991).  Apenas o órgão de atuação do Ministério Público
   detém a opinio delicti a partir da qual é possível, ou não,
   instrumentalizar a persecução criminal (Inq-QO 2.341/MT, rel.
   Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJ 17.08.2007).
3.      Esta Corte vem
   se orientando no sentido de admitir a separação do processo com
   base na conveniência da instrução e na racionalização dos
   trabalhos (AP-AgR 336, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 10.12.2004;
   AP 351, rel. Min. Marco Aurélio, DJ 17.09.2004).
4.      No caso
   em questão, a razoável duração do processo (CF, art. 5°, LXXVIII)
   não vinha sendo atendida, sendo que as condutas dos 8 (oito)
   acusados foram especificadas na narração contida na denúncia.
5.      Relativamente à imputação sobre possível crime de quadrilha,
   esta Corte já decidiu que há "a possibilidade de separação dos
   processos quando conveniente à instrução penal, (...) também em
   relação aos crimes de quadrilha ou bando (art. 288, do Código
   Penal)" (AP-AgR n° 336/TO, rel. Min. Carlos Velloso, DJ
   10.12.2004).
6.      Agravo regimental improvido.